Tribunal: STM
Processo: 7000070-07.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000070-07.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: MAURICIO REAL FERREIRA
ADVOGADO: RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do writ e concedeu a ordem para trancar a APM nº
7001561-53.2019.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, por manifesta
falta de justa causa, com extensão dos efeitos da presente decisão aos corréus
PEDRO ERNESTO BARRETO e CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, nos termos
do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000070-07.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: MAURICIO REAL FERREIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
ADVOGADO: Dr. RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FRAUDE À
LICITAÇÃO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
É flagrante a ausência de justa causa para a persecutio criminis, haja vista a
denúncia não lograr êxito em especificar o dano causado à Administração e o
dolo na conduta dos acusados de se locupletarem por meio dos supostos
contratos firmados, mediante irregulares dispensas de licitações.
Em virtude da ocorrência dos fatos anteriormente à promulgação da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, aplica-se a revogada regra prescricional
disposta no art. 110, § 1º, do CP comum, por ser mais favorável ao acusado.
Assim, seja pela falta de justa causa seja pela incidência da prescrição,
impõe-se o trancamento da ação penal indevidamente instaurada.
Ordem concedida.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do writ e conceder a ordem para trancar a APM nº 7001561-53.2019.7.01.0001, em
curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, por manifesta falta de justa causa, com extensão dos efeitos
da presente decisão aos corréus PEDRO ERNESTO BARRETO e CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA
RIBEIRO.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: MAURICIO REAL FERREIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
ADVOGADO: Dr. RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Ricardo de Oliveira Mantuano (OAB/RJ nº
69.391), em favor do Cel R1 Ex MAURICIO REAL FERREIRA, acusado nos autos da APM nº
7001561-53.2019.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, pela prática dos delitos
descritos no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 251 do CPM.

Conforme denúncia acostada (APM nº 7001561-53.2019.7.01.0001 evento 1), o Paciente,
como responsável pela elaboração e encaminhamento de processos administrativos para
aprovação jurídica, teria elaborado procedimento de contratação de serviços relativos à
coleta de lixo hospitalar, correspondente ao período de janeiro a maio de 2007, no âmbito do
Instituto de Biologia do Exército - IBEx, sem observar as exigências legais, quais sejam: a)
ausência de justificativa para contratação direta; b) ausência de projeto básico com as
especificações quantitativas e qualitativas dos serviços; c) pesquisa de preços sem as
propostas formais das empresas (logomarca, assinatura e data), constando nos autos apenas
a montagem de um mapa comparativo de preços, com os nomes das empresas (LIMP SERV,
LOCANTY e RODOCOM), tomadas como referência para definição do valor máximo de
contratação a ser pago pela Administração; d) empenho e pagamento realizados no mês
maio de 2007 em favor da empresa LOCANTY, por serviços já iniciados no mês de janeiro do
mesmo ano, no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), conforme Nota de Empenho
nº 2007NE900560, de 11 de maio de 2007 (IPM, evento 1, doc. 8, fl. 33).

Por favorecer a empresa LOCANTY COM SERVIÇO LTDA., o Paciente foi denunciado pela
prática, em tese, das condutas descritas nas figuras incriminadoras do art. 89 da Lei nº
8.666/1993 (Lei de Licitações) e do art. 251 do CPM.

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2019 e a ação penal se encontra na fase
inicial.

Alega o Impetrante a atipicidade da conduta e a falta de justa causa, como fundamentos
principais para o trancamento da APM nº 7001561-53.2019.7.01.0001/RJ ora mencionada.

De início, o Impetrante sustenta estarem os crimes imputados ao Paciente prescritos,
consideradas as penas máximas cominadas de 5 (cinco) e 7 (sete) anos, respectivamente,
para os crimes de indevida inexigibilidade ou dispensa de licitação, previstos no art. 89 da
Lei nº 8.666/1993, e o de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, em tese, ocorridos em
março de 2007, cujo termo final do prazo prescricional previsto é de 12 (doze) anos,
fenômeno esse ocorrido em 18 de março de 2019, antes do recebimento da denúncia.

No tocante ao fato ocorrido em dezembro de 2008, referente à celebração de aditivos para
prorrogação de prazos, até a superveniência do 2º Termo Aditivo, afirma que o Paciente
assinou o respectivo documento na condição de testemunha, sendo o Diretor do Instituto de
Biologia do Exército, Ten Cel Med Ricardo Aguiar Villanova Freire, a autoridade competente
para a prática desse ato e investida de poderes para a mencionada prorrogação, haja vista
ser também o ordenador de despesas da citada Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556

Sustenta, ainda, a ausência da comprovação de prejuízo financeiro às Forças Armadas nas
condutas imputadas ao Paciente, conforme laudo pericial acostado, o que, igualmente,
autoriza o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão do andamento da APM nº 7001561-
53.2019.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, até o julgamento definitivo deste
writ, e, no mérito, o seu trancamento por manifesta falta de justa causa e atipicidade da
conduta imputada ao Paciente.

O pleito liminar foi indeferido por ausência dos requisitos legais e por estar relacionado com
o mérito, conforme se verifica pela Decisão proferida por este Relator em 12 de fevereiro de
2020 (Processo principal, evento 5).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas em 17 de fevereiro
do corrente ano (Processo principal, evento 10).

Instada a se manifestar, em 19 de fevereiro de 2020, o Custos Legis, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento do writ e
pela concessão da ordem de habeas corpus para trancar a APM nº 7001561-
53.2019.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, com fundamento no art. 467, alíneas
"g" e "h", do CPPM, com extensão dos efeitos aos demais acusados civis (Processo principal,
evento 12).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556

VOTO

O pedido atende aos requisitos de admissibilidade.

Dada a amplitude conferida ao habeas corpus para salvaguardar a ampla garantia de
liberdade do indivíduo, a jurisprudência Pátria consolidou o entendimento do manejo dessa
ação penal constitucional com a finalidade de trancamento de ação penal criminal, ou de
arquivamento de inquérito, quando evidenciada a inequívoca falta de justa causa para mover
a instância judiciária.

Com a devida venia, mostra-se necessária, para o presente julgamento, a transcrição de
trechos da denúncia que embasa a APM nº 7001561-53.2019.7.01.0001, nos termos in
verbis:

"O Ministério Público Militar, pelo Promotor da Justiça Militar abaixo
firmado, no uso de suas atribuições constitucionais, e nos termos dos arts. 29
e 30 do Código de Processo Penal Militar, vem oferecer DENÚNCIA em
face de
MAURÍCIO REAL FERREIRA, Tenente Coronel do Serviço de Intendência,
brasileiro, nascido em 30/01/1974, 45 anos, casado, filho de Maurício
Ferreira e de Maria Luiza Real Ferreira, Identidade nº 020370184-2, MD-EB,
CPF 120.688.658-74, residente na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 1.116,
Apartamento 301, Recreio dos Bandeirantes - RJ, CEP 22795-080 (evento 1,
doc. 3, fl. 32).
PEDRO ERNESTO BARRETO, sócio-administrador e dirigente da empresa
LOCANTY COM SERVIÇOS LDTA., CNPJ 02.182.621/0001-69, brasileiro,
nascido em 13/02/1960, 59 anos, filho de Francisco de Assis Barreto e de
Yolanda Felippo Barreto, Identidade nº 04433953-9 - IFP/RJ, CPF
554.088.427-20, residente na Avenida Lucio Costa, nº 16.010, Aptº 410,
Recreio dos Bandeirantes - RJ, CEP 22795-008.
CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, administradora da empresa
LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA, à época, brasileira, nascida em
26/04/1963, 56 anos, filha de José Barroso Ribeiro e de Maria Jair de Oliveira
Ribeiro, Identidade nº 380.949 - MD-MB, CPF 778.024.387-72, residente na
Nova Catanduva, nº 110, casa, Campo Grande - RJ, CEP 23047-255.
1 - DO OBJETO DO IPM
A presente demanda tem origem no IPM supramencionado, instaurado em
1/9/2014, pela Portaria nº 001-AE/IBEx, do Sr Coronel Farm LÚCIO
APARECIDO LUIZ, Diretor do Instituto de Biologia do Exército (IBEx),
conforme disposto no Ofício nº 01-IPM/IBEx, de 12/09/2014, do Encarregado
do IPM, Coronel EDSON PEREIRA FILHO (evento 1, doc. 3, fl. 19), por
requisição do 6º Ofício, deste Parquet Militar, disposto no Ofício nº 197/6ºOf.
Promotoria (evento 1, doc. 8, fl. 63), de 22/08/2014, tendo como escopo o
Procedimento Investigatório Criminal nº 000038-55.2012.1106 (evento 1,
doc. 8, fls. 24 e 25), com o objetivo de apurar indícios de fraudes referentes
às contratações realizadas pelo IBEx, junto a empresa LOCANTY COM
SERVIÇOS LDTA, CNPJ 02.182.621/0001-69, relativos aos Processos
Administrativos nº 2007PR00003 (Pregão Eletrônico) e nº 2007DL00073
(Dispensa de Licitação), processos realizados no ano de 2007.
2 - DO CONTEXTO FÁTICO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
A decisão de abertura de Procedimento Investigatório Criminal, de nº
0000038-55.2012.1106, teve por episódio deflagador, a veiculação de
reportagem pelo programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, tendo
apresentado veementes indícios de fraudes perpetradas pelos representantes
das mesmas empresas, em contatos mantidos com jornalista que se fazia
passar por gestor de um nosocômio federal no Rio de Janeiro. Por
conseguinte, foi elaborado um relatório que apontou a existência dos
Processos Administrativos nº 2007PR00003 (Pregão) e nº 2007DL00073
(Dispensa de Licitação), levado a efeito pelo Instituto de Biologia do Exército,
e que resultou na contratação da empresa LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA.
Sendo requisitada, pelo Excelentíssimo Procurador do 6º Ofício da PJM/RJ, a
instauração de Inquérito Policial Militar ao Ilustríssimo Sr. Diretor do IBEx,
para que fossem realizadas a diligências necessárias aos esclarecimentos dos
fatos. (evento 1, doc. 8, fl. 59 a 62).
2. 1 - Dos depoimentos
No dia 18/12/2014, foi ouvido o Tenente Coronel do Serviço de Intendência
MAURÍCIO REAL FERREIRA, Chefe do Setor de Aquisição e Almoxarifado
em 2007, tendo relatado que não havia, à época, determinação de modelo ou
quantidade de empresas a serem pesquisadas para a realização do Pregão
Eletrônico nº 3/2007, nem mesmo determinação de se montar um processo
de pesquisa de preço ao qual se deveria acostar as propostas, onde se
montou um mapa comparativo nos moldes da licitação na modalidade
convite. Respondendo, também, que o processo foi submetido à análise da
Assessoria Jurídica do Comando da 1ª Região Militar, conforme orientação à
época, uma vez que restou comprovado que aquele órgão não era
capacitado a emitir pareceres jurídicos, o que seria uma prerrogativa
única da Consultoria Jurídica da União da Advocacia-Geral da União. Disse
ainda, quem as orientações emanadas do parecer da Assessoria Jurídica da
1ª RM foram atendidas, menos as relativas a sua opinião pessoal
(evento 1, doc. 3, fls. 32 e 33).
(...)
Em 30/09/2014, o Major do Serviço de Intendência SERGIO BARRA
FREIXO JUNIOR, relatou que atuou como pregoeiro no Pregão Eletrônico
nº 3/2007, e que somente executava a parte on line do processo, pois toda a
parte de edital e publicação era realizada, pelo então Capitão MAURÍCIO,
que após o término do processo licitatório, foi assinado um contrato com a
empresa LOCANTY, sendo o mesmo designado pela OM, para a
fiscalização e acompanhamento dos serviços, onde este, verificava
diariamente, na Sede, o recolhimento do resíduo (evento 1, doc. 3, fls. 67 e
68).
O Primeiro Tenente Intendente LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA
MARQUES, declarou em seu depoimento realizado em 30/09/2014, que a
partir de agosto de 2009 assumiu a função de fiscal de contrato,
permanecendo até o final de 2010. Dizendo que o recolhimento do lixo
hospitalar seria realizado diariamente, na Sede, as segundas, quartas e
sextas-feiras, na Fazenda Modelo Gericinó, sendo acompanhado de
documentos constando a quantidade de lixo coletado. Que esses
comprovantes de coleta serviam de base para atestar o serviço prestado.
(evento 1, doc. 4, fls. 72 e 73).
No depoimento do Major do Serviço de Intendência LUIZ FERNANDO
ABÍLIO DE AZEVEDO, realizado em 7/10/2014, relatou que, assim que

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
chegou no Instituto de Biologia do Exército foi nomeado fiscal de contrato,
atuando no período de março a agosto de 2009, onde a atividade consistia em
acompanhar 'in loco' a prestação do serviço, na qual após a sua coleta era
apresentada uma nota de serviço, e exercendo outra função, dava quitação
na nota fiscal para realização do pagamento (evento 1,doc. 4, fl. 85).
(...)
3 - DA IMPUTAÇÃO
No que concerne a dispensa de licitação nº 2007DL00073, como visto, cabia
ao Tenente Coronel MAURÍCIO, Capitão, à época, como responsável pela
elaboração e encaminhamento do processo para aprovação jurídica, do
processo de dispensa de licitação, para a contratação do serviço de coleta de
lixo, referente aos meses de janeiro a maio de 2007, quando este elaborou o
procedimento administrativo, sem as exigências legais, ou seja: i)
ausência da justificativa para a contratação direta; ii) ausência de projeto
básico com as especificações quantitativas e qualitativas dos serviços; iii)
pesquisa de preços sem as propostas formais das empresas (timbre,
assinatura e data), constando nos autos, somente, a montagem de um
mapa comparativo de preços, com os nomes das empresas (LIMP SERV,
LOCANTY E RODOCOM), que teriam servido como referências para estipular
o valor máximo da Administração, para a contratação; e iv) empenho e
pagamento realizados no mês de maio de 2007, favorecendo a empresa
LOCANTY, por serviços que já haviam sido iniciados no mês de
janeiro de 2007, conforme pode-se observar na Nota de Empenho nº
2007NE900560, datada de 11 de maio 2007, no valor de R$ 3.040,00,
assinada pelo denunciado, como Gestor Financeiro (evento 1, doc. 8, fl. 33).
(...)
O Tenente Coronel MAURÍCIO, além de ter ferido aos princípios
constitucionais da isonomia, da probidade administrativa e da legalidade
(Art. 3º da Lei de Licitações), demonstrando claro favorecimento à empresa
LOCANTY COM SERVIÇO LTDA. incorreu no tipo penal do Art. 89 da Lei
nº 8.666/93 e Art. 251 do CPM, que aduz: 'Dispensar ou inexigir licitação
fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa de licitação' e 'Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento',
respectivamente.
Imputa-se a Srª CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, como
procuradora da empresa LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA, tendo recebido
poderes para assinar contrato e aditivos, em nome da aludida empresa e ao
Sr. PEDRO ERNESTO BARRETO, sócio-administrador e dirigente da
empresa LOCANTY, como mandatário, por ter sua empresa beneficiada pela
dispensa de licitação ilegal, para celebração de contrato com o Poder
Público, representado na figura do Instituto de Biologia do Exército, bem
como, mantendo para si vantagem por meio fraudulento, conforme previsto
no parágrafo único, do Art. 89 da Lei de Licitações e no Art. 251 do
CPM.
4 - DO PEDIDO
Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento desta
denúncia e pela citação do Tenente Coronel do Serviço de Intendência,
MAURÍCIO REAL FERREIRA, o Sr. PEDRO ERNESTO BARRETO e a
Srª CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, sócio e representante da

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
empresa LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA, respectivamente,
denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, sob pena
de revelia, cujo pedido condenatório espera ser julgado. Pede, ainda, a oitiva
das testemunhas abaixo arroladas.". (Processo originário, evento 1,
DENUNCIA1). (Grifos no original.)

Na análise da vestibular acusatória, nota-se seguramente a ausência de dois requisitos
previstos no art. 77 do CPPM, precisamente os constantes nas alíneas "e" e "f",
respectivamente, consistentes na exposição do fato criminoso e todas as suas
circunstâncias, bem como na demonstração das razões de convicção ou de presunção da
delinquência.

Primeiramente, é importante ressaltar não ter o Ministério Público Militar sequer indicado o
dano causado à Administração do Batalhão de Biologia do Exército - BIEx. A única referência
de valor constante na denúncia se refere à Nota de Empenho nº 2007NE900560, datada de
11 de maio de 2007, no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), a qual apenas
menciona o pagamento do serviço de coleta de lixo, cujo início ocorrera no mês de janeiro
daquele ano.

Os fundamentos formadores da opinio delicti são destoantes dos elementos produzidos no
inquérito policial, pois a própria denúncia reconhece que os preços pagos pela Administração
à empresa LOCANTY são compatíveis com os valores de marcado. Ademais, o Ministério
Público Militar não logrou êxito em apontar, na ação penal, o montante supostamente
recebido pelos acusados.

É importante frisar o argumento trazido à impetração no sentido de não ser o ora Paciente o
ordenador de despesas da Organização Militar mencionada, função essa que era atribuída ao
Cel Med Benedito Domicio Ferrari, Ordenador de Despesas do IBIEx, à época dos fatos, e
responsável pela assinatura lançada no Contrato nº 019/2007-IBIEx, firmado, em 28 de maio
de 2007, com a empresa LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA (IPM nº 7000556-
93.2019.7.01.0001, evento 1, INQPOL7, fls. 32/42). Os sucessivos termos aditivos de
prorrogação contratual foram assinados, respectivamente, em 5 de dezembro de 2007 e em
24 de dezembro de 2008. Em ambas as ocasiões, assinou como ordenador de despesas o
Ten Cel Ricardo Aguiar Villanova Freire, na condição de Diretor do IBEx.

Apesar de constar a assinatura e o carimbo do Paciente nos referidos contratos, não se
mostra suficiente para uma imputação criminosa, pois não se inseria no rol de atribuições do
Paciente a responsabilidade por essas contratações, sendo suas assinaturas neles lançadas
mero ato testemunhal.

É imprescindível ainda se observar o grau de subordinação do Paciente em relação aos
mencionados ordenadores de despesas, não sendo demais enfatizar que nos termos aditivos
assinados a partir de 2009, além de o Paciente não figurar como o ordenador de despesas,
não foi constatada a sua assinatura.

Importante apontar, ainda, a conclusão do laudo pericial que não verificou modificação do
quantitativo nos serviços contratados pelo IBEx com a empresa LOCANTY, de modo a
reforçar a presunção da inexistência de valores supostamente recebido pelos acusados na
citada ação penal (IPM nº 7000556-93.2019.7.01.0001, evento 1, INQPOL8, fls. 65/73).

Os depoimentos constantes na denúncia nem de longe são hábeis a indicar os indícios de
ilicitude penal apontados pelo Ministério Público Militar, os quais, no máximo, induzem ao

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
reconhecimento de meras irregularidades administrativas na execução do contrato firmado
entre a empresa LOCANTY e o IBIEx.

Outro ponto não demonstrado na inicial se verifica na ausência de indicação do elemento
subjetivo do tipo, haja vista não ter o Parquet das Armas apontado a vontade dirigida pelos
acusados à produção do resultado danoso à Administração Militar.

Por fim, há de ser considerada a dificuldade na apuração dos indícios da ocorrência do
suposto delito imputado aos acusados. Trata-se de uma investigação precária, levada a
efeito no ano de 2014 para apurar fatos relatados em 2007.

Se é certo que o princípio in dubio pro societate embasa o órgão acusatório na formação da
opinio delict e, assim, o juízo primário de admissibilidade da ação penal, também não é
errado afirmar que ao acusado deve ser assegurado o direito de não se ver processado
diante da comprovada ausência de elementos mínimos que sustentem a denúncia ou quando
flagrantemente lhe faltar. Assim, aplica-se à hipótese a disposição contida no art. 467, alínea
"g", do CPPM.

Nesse sentido, invoco o precedente deste Tribunal, in verbis:

"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA
EXCEPCIONAL. MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. Tem-se que a
justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame da
acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e o
segundo com base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da
autoria e da materialidade da infração penal. A Denúncia que não demonstra
fato típico não deve ser recebida, ex vi dos arts. 77 e 78 do CPPM. Ordem
conhecida e concedida. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus nº 0000157-92.2014.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/11/2014. Data de Publicação:
12/11/2014.)

Importa, ainda, mencionar, como ilustração da imprescindibilidade da descrição fática, com
todas as suas circunstâncias e os elementos mínimos de convicção, hábeis à instauração da
ação penal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do saudoso Ministro
TEORI ZAVASCKI, in verbis:

"EMENTA Inquérito. Contratação de empréstimo com suposta inobservância
de normas administrativas de sociedade de economia mista estadual.
Pretendida subsunção nos tipos penais previstos no art. 1º, VIII, XX e XXIII,
do Decreto-Lei 201/67. Descabimento. Crimes não configurados. Realização
ou ordenação de despesa em desacordo com as regras financeiras
pertinentes (art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67). Expedição de ordem de
serviço antes da emissão do empenho respectivo. Ato de dar causa a
qualquer modificação ou vantagem em favor do adjudicatário durante a
execução dos contratos celebrados com o Poder Público sem autorização em
lei no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos
contratuais (art. 92 da Lei nº 8.666/93). Indícios de autoria. Inexistência.
Fraude ao caráter competitivo da licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
(...)
10. A descrição da suposta fraude, em tese, ao caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o direcionamento de contratações,
todavia, não se mostra suficiente. 11. O tipo penal art. 90 da Lei nº
8.666/93 exige o dolo específico do agente, qual seja, o fim especial
de obtenção de uma "vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação". 12. Na espécie, não houve a necessária descrição de
qual seria a vantagem a ser auferida pelo denunciado e pelos
contratados "decorrente da adjudicação" e distinguível da contratação
em si. 13. À míngua de uma imputação que necessariamente deveria
compreender a descrição do dolo específico do agente, há que
reconhecer a inépcia da denúncia em relação ao crime descrito no art.
90 da Lei nº 8.666/93. 14. Denúncia rejeitada." (Inq 4103, Relator: Min.
TEORI ZAVASCKI, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 2/5/2018
PUBLIC 3/5/2018). (Sem grifos no original.)

Ainda que o processo pudesse ter o seu curso autorizado pelo preenchimento dos requisitos
do art. 77 do CPPM, verifica-se a superveniência da causa extintiva da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, com retroatividade anterior ao recebimento da denúncia.

Observa-se que a dispensa de licitação nº 2007DL0073 registra a data de 11 de maio de
2007. O pregão eletrônico nº 3/2007 foi elaborado em 23 de março de 2007. O contrato
firmado com a empresa LOCANTY data de 28 de maio de 2007, o qual, acrescenta-se, foi
assinado pelo respectivo Diretor e ordenador de despesa do IBEx, constando a assinatura do
Paciente como mero ato suplementar sem qualquer relevância para a validade do contrato.

Considerando que aos fatos ocorridos anteriormente à promulgação da Lei nº 12.234, de 5
de maio de 2010, aplica-se a revogada regra prescricional disposta no art. 110, § 1º, do CP
comum, por ser mais favorável ao acusado, a qual autorizava o reconhecimento da
prescrição retroativa com base no intervalo entre a ocorrência do fato e a data do
recebimento da denúncia. Esse é o entendimento deste Plenário, conforme se verifica do
julgado in verbis:

"HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIMES DE
ABANDONO DE POSTO E FURTO DE USO. ARTS. 192 E 241, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DE PENA.
INEXISTÊNCIA DE RECURSOS DE CARÁTER ORDINÁRIO PENDENTE DE
JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. I - Com o advento da Lei nº
12.243/2010, que deu nova redação ao § 1º do art. 110 do Código
Penal Militar, não há mais como se reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ao menos no lapso
temporal que medeia a consumação do crime e a instauração do
processo penal militar, que ocorre com a decisão que recebe a
denúncia. Doutrina e Jurisprudência. II - Não há que falar em prescrição da
pretensão punitiva, quer na modalidade retroativa - entre os marcos
interruptivos previstos no § 5º do art. 125 do Código Penal Militar -, quer na
modalidade intercorrente, entre a sentença penal condenatória recorrível e a
extinção das vias recursais ordinárias, quando não transcorreu, nesses
interregnos, o prazo suficiente para a extinção da punibilidade. III - Já

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:08:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab45556
extintas as vias recursais de caráter ordinário, não há empecilho ao início
imediato do cumprimento do período de prova do sursis perante o juízo de
primeiro grau. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV - Habeas
Corpus conhecido, ordem denegada. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000108-46.2017.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 29/6/2017, Data de Publicação: 7/8/2017). (Sem grifos no
origina.l)

Por fim, não é demais citar os argumentos da Parecerista, os quais adoto como razão de
decidir, in verbis:

"Em relação ao Contrato inicial e seus Aditivos, o Paciente não foi Ordenador
de Despesa/Contratante em nenhum deles. Consta, sim, apenas carimbo
aposto com seu nome e sua assinatura no Contrato assinado em 07/05/2007,
e no 1º e 2º Aditivos (05/122007 e 24/12/2008, respectivamente). Quanto aos
3º e 4º Aditivos, a própria Denúncia afirma, de forma categórica, a
inexistência da assinatura do paciente, não podendo, assim, ser
responsabilizado por tais documentos (fls. 32/46, evento 1, Doc.AP-INQPOL7,
IPM relacionado). Quanto ao delito de estelionato previsto no art. 251 do
CPM, a única menção que se observa na r. Denúncia é a descrição do tipo
penal em tela, não há, com a devida vênia, qualquer exposição fática e suas
circunstâncias no sentido de que o Paciente tenha obtido, para si ou para
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, como
exige o art. 251 do CPM c/c art. 77, alínea "e" do CPPM.
(...)
No tocante aos acusados CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, como
procuradora da empresa LOCANTY, e PEDRO ERNESTO BARRETO, sócio-
administrador e dirigente da mesma empresa, também não há descrição
fática e/ou encadeamento lógico mínimo de que tais acusados tenham
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, como exige
o parágrafo único do art. 89 da Lei 8.666/93. Igualmente se observa, em
relação a estes acusados, só a literal citação do art. 251 do CPM, sem
qualquer exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias. Portanto, não
se mostra, de fato, presente a justa causa para a continuidade do aludido
processo, quer seja pela atipicidade da conduta, quer seja pela ocorrência de
prescrição.". (Processo originário, evento 12.)

Flagrante a ausência de justa causa para a persecutio criminis, haja vista a denúncia não
lograr êxito em especificar o dano causado à Administração e o dolo na conduta dos
acusados de se locupletarem por meio dos supostos contratos firmados, em tese, mediante
irregulares dispensas de licitação. Assim, seja pela falta de justa causa seja pela incidência
da prescrição, impõe-se o trancamento da ação penal indevidamente instaurada.

Diante do exposto, conheço do writ e concedo a ordem para trancar a APM nº 7001561-
53.2019.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, por manifesta falta de justa causa,
com extensão dos efeitos da presente decisão aos corréus PEDRO ERNESTO BARRETO e
CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO.